Tribunal: TJSP
Processo: 2171865-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisional de Contrato – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando a ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.